Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709048-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIO CLEUBER VARGAS RECORRIDO: MARCELO DIAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ESTELIONATO. PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO DO COMPRADOR DO AUTOMÓVEL. COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS. RISCO DA ATIVIDADE. DEVER DE CAUTELA. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso em apreço, é evidente haver fraude operada pelo estelionatário, que se apresenta como proprietário do caminhão que seria adquirido pelo Autor, o qual aliena o próprio veículo como parte do pagamento do negócio. Assim, o falsário realiza uma suposta intermediação entre o vendedor (Autor) e o comprador do automóvel (Réu), indicando terceiro como beneficiário do pagamento tanto do caminhão, quanto do veículo alienado pelo Autor. 2. A despeito de também ter sido vítima do golpe perpetrado pelo estelionatário, era exigível do Réu/Apelado, com vasta experiência na intermediação da venda de automóveis, que atuasse com um padrão mínimo de segurança para evitar a aquisição de bens irregulares. Todavia, não é o que se observou na hipótese. 3. Se o Réu agiu com culpa ao adquirir veículo que estava registrado em nome de terceira pessoa, sem observância das cautelas que se espera de um comerciante profissional de automóveis, deve absorver o prejuízo que sofreu, pois, inclusive, decorre do risco da atividade que exerce. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil e 113 do Código Civil, asseverando que o órgão julgador não enfrentou as suas teses suscitadas nos autos. Articula a nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação. Pontua, ainda, que não houve a apreciação da boa-fé do recorrente na aquisição do veículo. Diz que pagou de boa-fé o veículo conforme os usos do lugar de sua celebração. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e a aplicação de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil, pois o STJ já assentou que “A ausência de manifestação a respeito de determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo decide de modo claro e bem embasado, como ocorreu no presente feito” (AgInt no REsp n. 2.087.422/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à indicada afronta ao artigo 113 do Código Civil. Isso porque convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028